Tribunal: TJBA
Processo: 8007521-34.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8007521-34.2026.8.05.0000 COMARCA: UBATÃ/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: SILAS FERNANDES DOS SANTOS OLIVEIRA PACIENTE: GILDÁSIO OLIVEIRA GOMES IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBATÃ/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: TÂNIA REGINA OLIVEIRA CAMPOS EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA A CORRÉU. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONCURSO DE AGENTES. NECESSIDADE DE IDENTIDADE FÁTICO-JURÍDICA E FUNDAMENTO OBJETIVO COMUM. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS E PROCESSUAIS. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR ÍNTEGROS E ATUAIS. INVIABILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA. 1 - O art. 580 do Código de Processo Penal autoriza a extensão dos efeitos de decisão favorável a corréu, desde que fundada em motivo não exclusivamente pessoal e verificada identidade fático-jurídica entre os acusados. 2 - A concessão de liberdade provisória a um dos réus não implica automática soltura dos demais, sendo imprescindível a demonstração concreta de paridade de condições. 3 - Inexistindo similitude entre as circunstâncias pessoais, a conduta individual atribuída e os fundamentos da prisão preventiva, mostra-se inviável a aplicação do efeito extensivo. 4 - Mantidos hígidos e contemporâneos os fundamentos da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP. CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8007521-34.2026.8.05.0000, tendo SILAS FERNANDES DOS SANTOS OLIVEIRA, como Impetrante e, na condição de Paciente, GILDÁSIO OLIVEIRA GOMES, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR